Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-57.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-57.2019.8.14.0049

APELANTE: GIOVANI FERREIRA PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NO VOTO E O CONSTANTE DA EMENTA. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que fixou indenização por danos morais, alegando a existência de erro material consistente na divergência entre o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) consignado no corpo do voto e o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) indicado na ementa. Requer o saneamento da incongruência, com a correção do termo equivocado. O embargado, em contrarrazões, reconhece o erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado, em razão da divergência entre os valores de indenização por danos morais fixados no voto e na ementa, e determinar a correção do valor efetivamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração destinam-se também à correção de erro material em decisões judiciais.

Constatada a divergência apontada, verifica-se que, na fundamentação e na conclusão do voto, foi expressamente fixada a indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao passo que, no item 9 da ementa, constou equivocadamente o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Sendo inequívoco o erro material e inexistindo controvérsia quanto ao valor efetivamente decidido pelo colegiado, impõe-se a retificação da ementa para que passe a refletir o conteúdo correto do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material, retificando-se a ementa do acórdão para que conste o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o valor fixado na fundamentação do voto e o constante da ementa configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

O valor da indenização por danos morais fixado no acórdão é de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III; 5º e 6º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III; 5º e 6º; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANI FERREIRA PINTO
(Id. 25895033) em face de acórdão (Id 25688011).

O embargante suscita erro material no julgado, considerando que, no acórdão, consta indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e, na ementa, consta o valor de R$70.000,00 setenta mil reais).

Requer que seja esclarecido qual valor fixado de indenização por danos morais e, por consequência, seja retificado o termo equivocado.

Contrarrazões em que o embargado requer o reconhecimento do erro material (26337792).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Constato, no caso, a ocorrência de erro material, conforme informa o embargante, pois, há divergência quanto ao valor da indenização consignado na conclusão do voto e no item “9”da ementa. Vejamos:

“No que concerne ao quantum indenizatório, faz-se necessário ponderar atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade. Assim entendo como adequada a fixação da indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) o qual não implica em enriquecimento sem causa e atende ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.”

“9- Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixada indenização no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.”

Nesses termos, eliminando o erro material, deve ser reparada a ementa do julgado nos seguintes termos:

Onde se lê
: “9- Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixada indenização no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes”,
PASSE A CONSTAR
:
9- Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixada indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), que não implica em enriquecimento sem causa e atende, também, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes.

Pelo exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material existente na ementa do julgado, conforme fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025